Tribunal: CARF
Processo: 10240.000430/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.000430/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.861 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
JOSÉ EMÍLIO PAULISTA MANCUSO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000430/2008-18
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000430/2008-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 282/296 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente aos ano-calendários: 2003, 2004.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração referente a Imposto de Renda Pessoa
Física, relativo aos exercícios de 2004 e 2005, anos-calendário de 2003 e 2004, no valor
originário de R$ 280.934,51, que somados aos acréscimos legais atingiu a soma de R$
630.748,54, datado de 13.02.2008, com ciência na data de 09.04.2008, através dos
Correios, conforme “AR”, fl 19-verso.
2. A fiscalização descreveu como infringência “Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada - Omissão de Rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada”, nos meses de janeiro a dezembro de 2003, e março a agosto e
novembro de 2004, conforme fls. 12 e 13.
3. O sujeito passivo foi intimado a comprovar os depósitos realizados no Banco do
Brasil S/A e no Unibanco S/A, baseados nos extratos bancários, constantes nas folhas:
-Unibanco S/A - fls 73 a 84 e 149 a 160;
-Banco do Brasil S/A - fls 87 a 1481 a 33, baseadas nos extratos bancários constantes às
fls 28 a 51.
4. Ao ser intimado a comprovar as origens dos depósitos bancários, devidamente
relacionados por data e valor, o sujeito passivo' respondeu através de correspondência
protocolada na data de 31.05.2007, que teria obtido empréstimos obtidos junto ao Banco
Shahin S/A, na empresa Signo Factoring Fomento Mercantil Ltda e no Unibanco S/A,
sem fazer juntada de qualquer documento comprobatório dessas operações, sob a
alegação de que sua residência fora arrombada, e juntou cópia da Ocorrência Policial n°
2288/2007, datado de 21.05.2007, fls n°s 65 a 70.
5. Após nova Intimação datada de 30.08.2007, através do Termo de Reintimação n°
005, entregue via postal, conforme “AR” na data de 03.09.2007, fl n° 182, para
esclarecer os depósitos bancários relacionados nas fls 178 a 181, o sujeito passivo
protocolou correspondência na data de 13.09.2007, fl 183, com os seguintes
esclarecimentos:
a) Que no tocante ao item 1) as informações já foram prestadas no requerimento
protocolado no dia 31.05.2007, que se refere que os extratos bancários apresentados
representavam todas as contas bancárias que possuía;
b) Que conforme informado no mesmo requerimento todos os documentos foram
furtados de sua residência, conforme ocorrências policiais já apresentadas.
6. No relatório da fiscalização foi ressaltado que o sujeito passivo, poderia, se quisesse,
obter cópia dos documentos bancários que se referissem a empréstimos, bem como de
sua ficha financeira para justificar o valor dos depósitos que alegou terem decorrido dos
seus rendimentos líquidos.
7. A fiscalização elaborou um quadro comparativo considerando os valores
apresentados em DIRF pela Assembléia Legislativa e os depósitos realizados em
dinheiro, que se encontram às fls n°s 26 e 27, para demonstrar que não houve
coincidência de valores, em qualquer dos meses abrangido pelo período fiscalizado,
considerando a alegação do sujeito passivo de que recebia seus proventos no Caixa dos
Bancos, para posteriormente realizar depósitos em dinheiro.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000430/2008-18

8. Também demonstrou nas planilhas constantes às fls 31 a 33, de que excluiu os
valores referentes a empréstimos identificados pelos históricos existentes nos extratos
bancários, para determinas os valores não comprovados.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
9. Inconformado, o sujeito passivo apresentou impugnação ao lançamento, protocolada
na data de 08.05.2008, através de seus bastantes procuradores, conforme Instrumento de
Procuração, fl 235, com as seguintes argumentações, em seu favor, em resumo, fls 214 a
234:
a) Que os recursos depositados em suas C/C nos anos-calendário de 2003 e 2004, junto
aos Bancos do Brasil e Unibanco são originários de empréstimos obtidos junto à Signos
Factoring Fomento Mercantil Ltda, resultantes de venda e compra de gado bovino e
oriundos de subsídios que recebeu naquele período como deputado estadual, recursos
esses que foram utilizados como capital de giro durante aqueles exercícios, sem que isso
significasse obtenção de renda ou proventos de qualquer natureza, nos moldes legais, o
que enseja, inclusive, a realização de perícia para demonstração de uma real Base de
Cálculo para apuração do quantum do IRPF supostamente devido em homenagem aos
princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório;
b) Que corroborou com a Fazenda Pública oferecendo seus extratos bancários, que de
modo no mínimo frágil, acabou servindo de base para o lançamento que deu origem ao
crédito tributário ora impugnado;
c) Que o impugnante informou que no dia 26.11.2004 contraiu empréstimo junto ao
Banco Shahin S/A, no valor de R$ 50.000,00, e que não apresentou o extrato bancário
porque não mantinha conta corrente naquela instituição, informação essa que poderia
ser facilmente checada pelo Fisco, uma vez que detém competência legal para fiscalizar
aquela instituição bancária, não fez, e pretende jogar o ônus probandí ao impugnante,
agindo ao arrepio da lei;
d) Que no mesmo documento informou que no ano de 2003, os créditos datados de:
16.04.2003, no valor de R$ 10.000,00; 30.04.2003, no valor de 14.200,00; 09.05.2003,
no valor de R$ 25.000,00; 28.05.2003, no valor de R$ 45.774,22; 01.09.2003, no valor
de R$ 5.000,00; 29.09.2003, no valor de R$ 15.000,00; 06.10.2003, no valor de RS
40.000,00; 28.10.2003, no valor de R$ 15.000,00; 13.11.2003, no valor de R$ 8.000,00;
26.11.2003, no valor de R$ 20.000,00 e 26.01.2004, no valor de R$ 30.000,00, num
total de R$ 227.974,22, todos referemse a empréstimos tomados junto à empresa “Signo
Factoring Fomento Mercantil Ltda”, que o fisco poderia proceder ao cruzamento de
informações e dados de todos os contribuintes;
e) Que de igual modo, não levaram em consideração que a movimentação na C/C de n°
109.136-3 do Unibanco, no ano-calendário de 2004, os valores dos TED's constantes
dos extratos, quanto aos créditos datados de: 06.05.2004, no valor de R$ 10.224,78;
03.06.2004, no valor de R$ 14.810,00; 15.06.2004, no valor de R$ 14.990,00 e
05.07.2004, no valor de R$ 10.000,00, num total de R$ 50.024,78, todos referem-se a
empréstimos tomados junto à empresa “Signo Factoring Fomento Mercantil Ltda”;
f) Ainda, que o impugnante informou na ocasião que com relação ao Unibanco, o
crédito de R$ 15.000,00 lançado em sua conta corrente, datado de 03.03.2004
(Liberação contrato de crédito) refere-se a um empréstimo bancário tomado daquela
instituição;
g) Que sem embargo informou que os valores depositados em dinheiro nas contas
bancárias eram resultantes de seus subsídios auferidos como Deputado Estadual, bem
como de giro de negócios que realizava na compra e venda de veículos e gado bovino
ao longo dos exercícios, e que de modo algum, face ao princípio da reserva legal pode
ser considerado como renda ou proventos fossem que pudesse justificar a lavratura do
auto de infração em questão;
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000430/2008-18

h) Que outro ponto que não foi levado em consideração pelos auditores que lavraram o
AINF, foi a informação de que os subsídios parlamentares auferidos mês a mês eram
efetuados em cheques que eram sacados em dinheiro, na boca do caixa, pelo próprio
impugnante ou por seu então Chefe de Gabinete, Sr. Elizandro de Almeida, que
inclusive era a pessoa que movimentava suas contas bancárias, que os valores eram
depositados e retirados várias vezes, no bojo da movimentação bancária, não sendo,
portanto, riqueza nova que justifique a lavratura do auto de infração;
i) Que conforme comprovam os documentos já juntados e cópia do inquérito policial n°
167/2008, que em razão do impugnante ter tido sua casa arrombada e furtada em
16.05.2007, quando os larápios não só furtaram um veiculo e vários eletrodomésticos,
também levaram uma maleta onde eram guardados os documentos, dentre eles
documentos fiscais, extratos bancários, talonários de cheques, comprovantes de
recebimentos, declarações de imposto de renda e seus documentos comprobatórios, fato
esse que se constitui motivo de força maior, impossibilitando-o assim de fazer juntada
de outros documentos que na visão da Fazenda Pública pudessem ser úteis e hábeis a
comprovar os empréstimos obtidos e a compra e venda de gado bovino;
j) Fez citações de direito, doutrinárias e ementas de decisões judiciais em processos, das
quais o impugnante não fez parte, nas fls 219 a 227;
k) Argumentou que o imposto de renda deveria ser apurado mês a mês, e não da forma
anual, e citou que para apuração do acréscimo patrimonial deve ser observado o que
determina a Lei n° 7.713/88;
l) Questionou sobre a aplicação da Taxa Selic, por considerar que não há amparo legal,
fls 229 e 230;
m) Requereu perícia contábil e enumerou diversos itens, com indicação do profissional
Sr. Sérgio Araújo Pereira;
n) Requereu que as intimações sejam encaminhadas para o endereço dos advogados
subscritores;
o) Finalmente que o Auto de Infração seja considerado insubsistente.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 282):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
LANÇAMENTO DE OFICIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais O titular não comprove;
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Inexistência de ilegalidade na aplicação da taxa SELIC, porquanto o Código Tributário
Nacional Outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000430/2008-18

créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos e judiciais trazidos pelo sujeito passivo,
pois tais decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que
foram proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse
eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 299/323 em que repetiu os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço do Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que não
deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já
foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os termos.
Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e utilizo-
me como razão de decidir.
Ônus da Prova do Fisco e do Contribuinte. Meios de Comprovação. Livre Convicção da
Autoridade Julgadora.
11. É de suma importância observar que as presunções “juris tantum”, muito embora
admitam prova em contrário, dispensam do ônus da prova aquele a favor de quem se
estabeleceu, cabendo ao sujeito passivo, no caso, a produção de provas em contrário, no
sentido de ilidi-las.
12. Esse também é o entendimento do Egrégio Conselho de Contribuintes, exarado no
Acórdão do 1° CC n° 01-0.07l/ 1980, do qual se destaca o seguinte trecho:
“O certo é que cabendo ao fisco detectar os fatos que constituem o conteúdo das regras
jurídicas em questão, e constituindo-se esses fatos em presunções legais relativas de
rendimentos tributáveis, não cabe ao fisco infirmar a presunção, sob pena de laborar em
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000430/2008-18

ilogicidade jurídica absoluta. Pois, se o fisco tem a possibilidade de exigir o tributo com
base na presunção legal, não me parece ter o menor sentido impor ao fisco o dever de
provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. Parece-me elementar que a
prova para infirmar a presunção há de ser produzida por quem tem interesse para tanto.
No caso, o contribuinte.”
13. A jurisprudência administrativa é mansa e pacifica no tocante à necessidade de
provas concretas com o fito de se elidir a tributação erigida por lançamento. A Fazenda
Pública cabe tornar evidente o fato constitutivo do seu direito. Cabe ao litigante provar
os fatos modificativos ou extintivos desse direito.
14. Cumpre reproduzir aqui o disposto no art. 16, III e § 4° do Decreto n° 70.235, de
1972:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. ”
15. Não comprovada as alegações do sujeito passivo, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de efetuar o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Principio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância da
legislação.
16. A autoridade lançadora não deve nem pode fazer um juízo valorativo sobre a
conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei, ou,
no dizer do art. 3° do CTN, é “atividade administrativa plenamente vinculada”.
Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador a autoridade fiscal deve constituir
o crédito tributário, calculando a exigência de acordo com a lei vigente à época do fato,
não tendo repercussão a atual situação econômico-financeira do sujeito passivo.
Da Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários Não Comprovados
17. O impugnante requereu a improcedência do lançamento com alegação de que todos
os depósitos decorreram de recebimento de valores de rendas já declaradas, o que em
parte restou comprovado, conforme especificações constantes do quadro I abaixo.
18. Há de se tecer, primeiramente, um breve histórico da legislação sobre a tributação
de depósitos bancários, para que se possa aclarar o entendimento distorcido que o
contribuinte demonstra sobre esta tributação na peça impugnatória.
19. A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6° e parágrafos:
“Art 6o. O lançamento de oficio. além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumido, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1.°. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000430/2008-18

§ 2.°. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicas oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5.°. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (Grifei)
§ 6.°. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte. "
20. O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos,
utilizando-se depósitos bancários injustificados, desde que demonstrados sinais
exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e
que este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que na vigência da Lei n° 8.021/90, o fator que permitia presumir a renda
omitida eram os sinais exteriores de riqueza, e não os depósitos bancários injustificados,
mero instrumento de arbitramento.
21. Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou
a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.° 8.021/90, com a edição
da Lei n° 9.430/1996, cujo art.42, com a alteração introduzida pelo art. 4° da Lei n°
9.481, de 1997, deu suporte a presente autuação, relativa ao ano-calendário de 1999, e
que assim dispõe:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento as valores
creditados em canta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R8 12.000, 00 (doze mil reais), desde que o seu somatório.
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80. 000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se :
(...)
XVIII - o §5o do art. 6.o da Lei n. °8.021, de 12 de abril de 1990 "
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000430/2008-18

22. Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal
de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários. condicionada. apenas. à
falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte,
em instituições financeiras, ou seja, permitiu que se considerasse ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não lograr comprovar a origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária, não o vinculando a necessidade de demonstrar os sinais exteriores de
riqueza requeridos pela Lei n° 8.021/90.
23. Como já mencionado anteriormente, a tributação com base em depósitos bancários
deriva de presunção legal. A Lei n° 9.430, de 1996 dispõe que os valores dos depósitos
bancários ou aplicações mantidas junto às instituições financeiras, cuja origem dos
recursos não tenha sido comprovada pelo titular da conta, quando regularmente
intimado a fazê-lo, caracterizam-se como omissão de rendimentos.
24. Via de regra, para caracterizar a ocorrência do fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato
gerador, as chamadas presunções legais, a produção de tais provas é dispensada.
25. Assim dispõe o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334:
"Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
1I - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintiva do direito
do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV- em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
26. Verifica-se no texto legal que a tributação por meio de depósitos bancários deriva de
presunção de renda legalmente estabelecida. Trata-se, por outro lado, de presunção juris
tantum, ou seja, uma presunção relativa que pode a qualquer momento ser afastada
mediante prova em contrário, cabendo ao contribuinte, sua produção. No texto abaixo
reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas (JUSTEC-RJ-l979-
pág.806), José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza essa posição:
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreta, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
económico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. "
27. No caso vertente, a autoridade fiscalizadora agiu com acerto. Diante do indício de
omissão de rendimentos detectado através da operação financeira objeto da autuação em
tela, operou a inversão do ônus da prova, cabendo ao interessado, a partir de então,
provar a inocorrência do fato ou justificar sua existência.
28. Ao deixar de produzir a comprovação, o contribuinte dá ensejo à transformação do
indício em presunção de omissão de rendimentos. A impossibilidade do contribuinte em
comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que
ensejaram a referida movimentação financeira, evidencia que a mesma corresponde a
disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem justificada.
29. Presentes no caso as condições que autorizam o Fisco a proceder ao arbitramento,
legítimo é o procedimento.
30. Como observado anteriormente, o objeto da tributação não foi o depósito bancário
em si. mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo. Os
depósitos bancários são utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos
rendimentos presumidamente omitidos.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000430/2008-18

31. Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, confom1e previsto no art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996.
32. Fortalecendo os argumentos expostos, convém reproduzir as lições do doutrinador
Hugo de Brito Machado em seu livro Imposto de Renda - Estudos, Ed. Resenha
Tributária, pág. 123.
“5. 6. Realmente, a existência de depósito bancário em nome do contribuinte, é indício
que autoriza a presunção de auferimento de renda. Cabe então ao contribuinte provar
que os depósitos tiveram origem outra, que não seja tributável.
Pode ser que decorra de transferências patrimoniais (doações e heranças). Por exemplo,
de rendimentos não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, ou mesmo de
rendimentos tributáveis auferidos há muito tempo, relativamente aos quais extinto já
esteja, pela decadência, o direito de a Fazenda Publica fazer o lançamento do tributo,
nos termos do art. 173 do Código Tributário Nacional. Ao contribuinte cabe o ânus da
prova, que pode ser produzida antes ou durante o procedimento do lançamento,
impedindo que este se consume, e pode até ser produzida depois, em ação anulatória.
5. 7. Isto não significa considerar rendimentos os depósitos bancários. Tais depósitos
são indícios, isto é, são fatos conhecidos que autorizam a presunção de existência de
rendimentos, fatos sobre cuja existência se questiona. Ordinariamente a disponibilidade
de dinheiro decorre do auferimento de renda. Por isso a existência de disponibilidade de
dinheiro autoriza a presunção de auferimento de renda. Tudo de pleno acordo com a
teoria das provas. "
Logo a seguir, o ilustre magistrado conclui afirmando:
"5. 9. Com fundamento nessas considerações. entendemos que os depósitos bancários
de pessoa física, autorizam o lançamento do imposto de renda, salvo se o contribuinte
comprovar que os valores 'não decorram de rendimentos tributáveis relativamente aos
quais tenha ainda a Fazenda Pública o direito de lançar o tributo. "
33. Por oportuno, cumpre notar que exemplificação elucidativa é fornecida por vários
acórdãos do 1° Conselho de Contribuintes, nos quais se concluiu pela procedência da
exigência apurada com base em depósitos bancários, como se depreende do texto da
ementa "a seguir transcrita.
“IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LANÇAMENTO COM BASE EM
VALORES CONSTANTES DE EXTRATOS BANCÁRIOS – DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃ O COMPROVADA - ARTIGO 42 DA LEI N” 9.430,
DE 1996 - Caracteriza como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação as quais o
titular, pessoa física ou jurídica. regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idôneo, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(Acórdão 104-18307, de 19/09/2001) "
34. Ressalte-se que as razões oferecidas pela impugnante, desacompanhadas de provas
documentais hábeis e idôneas, não têm 0 condão de ilidir a tributação.
35. A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa, precluindo o direito do impugnante que deixar de fazê-lo. A
simples alegação desacompanhada dos meios de prova que a justifiquem_ não é eficaz,
de acordo com o art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972. Tanto é assim que foram
consideradas todas as provas apresentadas pelo litigante, parte à época dos trabalhos
realizados no período da fiscalização e parte neste julgamento.
36. Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que a
contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, mediante documentação hábil
e idônea, a sua origem, fato gerador descrito no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, correta
é a autuação.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000430/2008-18

37. Se o lançamento está fundamentado em uma presunção legal que somente veio a ser
instituída por meio do art. 42 da Lei n° 9.430, de l996, não existe o menor propósito em
pretender que sejam aplicadas ao caso concreto decisões judiciais ou administrativas
proferidas em julgamentos de lançamentos relativos a fatos geradores anteriores àquela
lei e formulados com fundamento em outros diplomas legais.
38. Assim, não só o lançamento que se refere ao tributo lançado como da multa de
oficio fora efetuado com observância de texto legal, conforme descrito em campo
próprio no Auto de Infração.
Diligências
39. Na peça impugnatória consta solicitação para realização de diligência com o fito de
produzir provas que dêem suporte ao que foi argumento naquele documento. Entretanto,
a solicitação não deve prosseguir, por dois motivos: a) a realização de diligência não se
presta a produção de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto
com a peça impugnatória e b) o pedido não colmata os requisitos do inciso III do artigo
16 do Decreto n° 70.235, de 1972. É o que se constata na reprodução do que dispõe o
Decreto n° 70.235, de 1972, as respeito do assunto (grifei):
Art. 15. A impugnação, formalizado por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1 .° da Lei n.° 8.748/1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas. expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como. no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito; (Redação dada pelo art. 1.° da Lei n.° 8.748/1993)
§ 1.o. Considerar-se-á não formulada o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso lV do art. 16. (Acrescido pelo art. 1.° da Lei
n.° 8.748/1993)
Alegação de Ofensa ao Princípio da Capacidade Contributiva
40. Não há de se cogitar da materialização da hipótese de ofensa ao Principio da
Capacidade Contributiva quando os lançamentos se pautaram nos pressupostos
jurídicos, declarados no enquadramento legal, e fáticos, esses coadunados com o
conteúdo econômico das operações comerciais do contribuinte.
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
41. O impugnante insurgiu-se com argumentações sobre Acréscimo Patrimonial a
Descoberto, que aqui deixam de ser levadas em consideração, pelo fato de não ter sido
objeto do Auto de Infração, que se deu por “Omissão de Receitas - decorrentes de
depósitos bancários de origem não comprovada”.
Multa de Ofício e Taxa Selic
42. O contribuinte insurgiu-se também contra a cobrança da multa de oficio no
percentual de 75%. Tal penalidade está prevista no art. 4°, inciso I, da Lei n.°
8.218/1991, com a aplicação retroativa do percentual mais benéfico do art. 44, inciso l,
da Lei n.° 9.430/1996. Trata-se, portanto, de penalidade regularmente instituída por lei,
respeitando o principio da reserva legal de que trata o art. 97, inciso V, do CTN.
43. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 150, inciso IV, veda a utilização de
tributo com efeito de confisco, mas tributo não deve ser confundido com penalidade,
mormente por não ter esta o caráter de prestações permanentes. Além do mais, o
princípio que norteia a imputação penal, cujo caráter é agressivo, tem o condão de
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000430/2008-18

compelir o contribuinte a se afastar de cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade.
Nesse linha, tem-se orientado o Conselho de Contribuintes:
“CONFISCO - A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
prevista no inciso Vdo artigo 150 da Constituição Federal (Ac. 102-42741, sessão de
20/02/1998).
“MULTA DE OFÍCIO - A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar,
restringe-se ao valor do tributo, não extravasando para o percentual aplicável às multas
por infrações à legislação tributária. A multa deve, no entanto, ser reduzida aos limites
impostos pela Lei n.° 9.430/96, conforme preconiza a art. 112 do CTN ". (Ac. 301-
71102, sessão de 15/10/1997
44. Não devem ser confundidos "acréscimos legais" com "acréscimos moratórios". A
expressão "acréscimos legais", utilizada na prática administrativa, é um gênero que
engloba todos os valores, instituídos em lei, que devem ser somados ao valor do tributo
para se determinar o crédito tributário a ser lançado, conforme determinam os arts. 142
e 161 do CTN, a exemplo da multa de ofício, da multa de mora, da correção monetária e
dos juros de mora. Os "acréscimos moratórios", como já expressa o termo, referem-se
exclusivamente às parcelas que devem ser somadas ao valor do tributo em função da
mora do contribuinte. Veja-se o que diz o RIR/1999:
“Art. 946. Qualquer infração que não a decorrente da simples mora no pagamento do
imposto será punida nos termos dos dispositivos específicos deste Regulamento
(Decreto-lei n" 1. 736/79, art. 11)
45. Quanto às multas de oficio, o RIR/99 estabelece que sejam aplicadas nos seguintes
casos:
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44).'
1 - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após 0 vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
46. Com referência à aplicação da Taxa SELlC o defendente alega que a adoção da taxa
de juros Selic é ilegal por desrespeitar o disposto no art. 161, § 1°, da Lei n° 5.172/66,
in verbis:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta. Sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
47. Ocorre, porém, que o dispositivo em apreço ressalvou a possibilidade de a lei dispor
de modo diverso sobre o cálculo dos juros moratórios. Com a edição da Lei n° 9.430, de
27.12.1996, a taxa de juros a ser aplicada em relação aos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal passou a ser a Selic, conforme
determina o seu art. 61 , § 3°, abaixo transcrito:
Art. 61. Os débitos para com a União. decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1° de janeiro de 1997. Não pagos nos prazos previstos na legislação especifica.
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000430/2008-18

§ 3 Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até' o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
48. O § 3° do art. 5° da Lei n° 9.430/96, acima referido, dispõe que as quotas do
imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do encerramento do
período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês do pagamento.
49. Logo, resta demonstrado que a cobrança de juros segundo a taxa Selic é
absolutamente legal, pois foi expressamente prevista em lei editada conforme a ressalva
contida no art. 161, § 1°, da Lei n° 5.172/66.
Apuração mensal do Imposto devido pelas Pessoas Físicas
50. O impugnante equivocou-se quando evocou em sua impugnação 0 aspecto temporal
de que o Imposto de Renda deveria ser apurado mês a mês. Acontece que o Auto de
Infração foi lavrado por Omissão de Rendimentos, e não por Acréscimo Patrimonial a
Descoberto, dessa forma a apuração deve ser feita anualmente, levando em
consideração as “Omissões de Rendimentos” apuradas mensalmente. '
Da doutrina e das decisões administrativas e judiciais
5l. São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, porque
tais decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua
eficácia normativa, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, eis que somente se
aplicam sobre a questão em análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles
litigios.
52. Neste sentido, o inciso II do art. 100 do CTN determina que:
“Art 100. São normas complementares das /eis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
II - as decisões dos órgãos' .singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa (grifei)
53. Veja-se também o Parecer Normativo CST n° 390/1971:
“Entenda-se aí que. não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes. não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência sertão aquela objeto da decisão ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado, " ' (grifei)
54. Em relação às decisões judiciais, observe-se o disposto nos arts. 102, § 2°, e l03-A
da Constituição Federal (DOU de 31/12/2004), com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 45, de 08/12/2004, além do art. 8° desta Emenda, ipsis litteris:
Art, 1° Os arts. 5°, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102. 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112,
114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal passam a
vigorar com a seguinte redação:
“[...]
Art. l02. ................................................ ._
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas
ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais Órgãos
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000430/2008-18

do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal.
[...]
Art. 2o A Constituição Federal passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 103-A, I03-
B, 111-A e 130-A:
“Art. l03-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais Órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.”
[...]
Art. 8° As atuais súmulas do Supremo Tribunal Federal somente produzirão efeito
vinculante após sua confirmação por dois terços de seus integrantes e publicação na
imprensa oficial.
55. Assim, apenas as súmulas vinculantes supramencionadas deverão ser observadas
pela Administração Pública e a nelas decisões judiciais em que o contribuinte se
configure como parte. Nesse passo, também não serão conhecidas as decisões judiciais
suscitadas pelo litigante, posto que vinculam somente às partes envolvidas naqueles
litígios específicos, não abrangendo terceiros.
56. Em relação ao entendimento dos Tribunais Superiores e às lições doutrinárias
aduzidas pelo contribuinte, data venia sua respeitabilidade, não vinculam o
administrador em seus julgados, já que não fazem parte da legislação tributária de que
tratam os arts. 96 e 100 do CTN e a Emenda Constitucional n° 45/2004.
Mérito
57. Há de ser ressaltado o trabalho desenvolvido pela fiscalização quando intimou o
sujeito passivo a comprovar os depósitos bancários, relacionando por data e valor, e
ainda, quando excluiu parte dos valores questionados pelo sujeito passivo, ainda no
período de esclarecimentos diante das provas apresentadas, elaborou a “Planilha
Demonstrativa de Depósitos Bancários sem Origem Comprovada”, que se encontra às
fls 31 a 33, especificando por data e valor, cujos históricos se referem a depósitos e
TED's, tendo em vista que foram excluídos todos os valores decorrentes de
empréstimos.
58. Apesar das argumentações trazidas pelo impugnante que parte dos recursos
derivaram de venda de gado, verificou-se que as declarações de Imposto de Renda, por
ele apresentadas, relativas aos exercícios de 2004 e 2005, anos-calendários de 2003 e
2004, não contemplam atividade rural, fls 192 a 199. Assim, não deve ser aceita tal
argumentação, por total falta de provas.
Conclusão
59. Isso posto, encaminho o meu voto no sentido de considerar a Impugnação
Improcedente.
Sendo assim, nada a prover, devendo ser mantida a decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000430/2008-18

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital